Tribunal: TCU
Processo: 032.783/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9363/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.783/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva Figueiredo da Conceição (XXX.354.472-XX); Arlete Lopes Araujo (XXX.885.497-XX); Celia Cavalcanti de Oliveira (XXX.582.144-XX); Debora Barboza de Assis (XXX.053.997-XX); Jacira Rosa da Silva dos Santos Faria (XXX.043.877-XX); Larissa Santos dos Anjos (XXX.764.637-XX); Lidia Camara Patrocinio (XXX.593.917-XX); Luiza Helena Assis Nunes da Silva (XXX.902.057-XX); Marlene da Silva Andrade (XXX.258.647-XX); Nelly de Barros Resende (XXX.115.566-XX); Sueli Suzano de Sena (XXX.209.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.